Tribunal: TJDFT
Processo: 0728477-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728477-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: EDER FERNANDES PINTO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de petição criminal em que o réu, de próprio punho, requer a progressão do regime prisional. À il. Defensoria Pública para adequação do pedido e do procedimento. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2022 14:31:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator